Tribunal: TJMT
Processo: 1018689-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018689-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Valor da Causa, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), DORIVAL RUIZ LINARES - CPF: 232.900.809-00 (AGRAVANTE), TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 702.248.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA - CPF: 126.480.941-72 (AGRAVADO), LOURIVAL LOUZA JUNIOR - CPF: 044.504.691-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HEBER NAZARETH DA SILVA - CPF: 804.661.411-49 (ADVOGADO), JANIO CARLOS MOREIRA DA SILVA - CPF: 370.428.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 844.253.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEBRANDO JOAQUIM DE SOUSA - CPF: 100.491.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL LOUZA JUNIOR - CPF: 044.504.691-00 (AGRAVADO), AGROPECUARIA V2 LTDA - CNPJ: 43.953.855/0001-40 (AGRAVADO), LIONIDIO BENEDITO DAS CHAGAS - CPF: 026.118.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO DE AMORIM - CPF: 227.872.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC.
RISCO DE CANCELAMENTO DA

DISTRIBUIÇÃO
DO PROCESSO
E INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL
.
URG
ÊNCIA DEMONSTRADA.
VALOR DA CAUSA
QUE
DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE
. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE
. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos Embargos de Terceiro n. 1000497-61.2023.8.11.0049, que, de ofício, majorou o valor da causa de R$ 50.000,00 para R$ 9.402.959,25, com base no art. 292, § 3º do CPC, por entender que o valor deve refletir o bem objeto da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que corrige de ofício o valor da causa;
e
stabelecer se, nos Embargos de Terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do proveito econômico perseguido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do Agravo de Instrumento justifica-se por se
r interporto contra
decisão interlocutória
que determina a complementação das custas pr
ocessuais, o que indica urgência e risco de dano ao agravante
, capaz de
autorizar a mitigação d
o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

O art. 292, § 3º, do CPC autoriza expressamente o juízo a corrigir, de ofício, o valor da causa.

Em Embargos de Terceiro, o valor da causa deve refletir o valor do bem que se busca proteger da constrição judicial
ou do proveito econômico da parte
, conforme precedentes do STJ e do TJMT, ainda que a pretensão possessória não envolva discussão direta sobre cláusulas contratuais.

O valor inicialmente atribuído pelo agravante (R$ 50.000,00) não corresponde ao conteúdo econômico da pretensão resistida e deve ser ajustado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que corrige de ofício o valor da causa, diante da possibilidade de prejuízo imediato à parte
, de modo que
se mitiga
o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Em Embargos de Terceiro, o valor da causa deve refletir o valor do bem constrito ou o proveito econômico perseguido.

O juiz pode corrigir, de ofício, o valor da causa, conforme autorizado pelo art. 292, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão
saneadora nos Embargos de Terceiro n. 1000497-61.2023.8.11.0049
que determinou de ofício a correção do valor da causa
de R$50.000,00 para R$9.402.959,25 considerando o valor do imóvel con
strito
, com base no art. 292, §3º do CPC.

O agravante alega que
os Embargos de Terceiro visam apenas a proteção possessória dos embargantes e não a discussão das cláusulas contratuais de compra e venda do imóvel em questão, que
foi ajustado em R$ 10.630.000,00
.

Afirma que o juízo erroneamente fundamentou-se no art. 292 inciso II do CPC, como se o intuito da ação fosse a revisão d
o negócio jurídico.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo. (Id. 293379897)

Em contraminuta os agravados sustentam o não
cabimento do recurso por ausência de previsão da hipótese no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Argumentam que a decisão agravada não possui qualquer abuso ou ilegalidade e que eventual inconformismo do agravante pode ser suscitado em sede de apelação.

Defende
m
que
o valor da causa deve corresponder ao valor do bem que se busca
conservar ou reaver judicialmente
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Do cabimento do recurso

Os agravados alegam a inadmissibilidade do Recurso, uma vez que a decisão combatida não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC.

Contudo, essa taxatividade foi mitigada pelo STJ no julgamento do RESP 1.704.502, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. [...] 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp 1704520 MT 2017/0271924-6, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5-12-2018, Corte Especial,
DJe
de 19-12-2018).
”

A decisão recorrida trata de alteração do valor da causa com determinação para que
o agrava
nte
complemente as custas judiciais, o que justifica a urgência recursal, principalmente porque o não cumprimento do estabelecido implica no cancelamento da
distribuição da

ação.

Diante disso, mitiga-se o rol taxativo para conhecer o Recurso
.

Do mérito

O agravante se insurge contra decisão que de ofício alterou o valor da causa e determinou a complementação das custas processuais, prolatada nos seguintes termos:

“Verifica-se que o valor da causa, atribuído em R$ 50.000,00, não reflete o conteúdo patrimonial em discussão nem o proveito econômico perseguido pelo autor, que, no caso dos embargos de terceiro, corresponde ao valor do bem constrito. Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.341.147/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 26/4/2022.)

Além disso, o juiz pode corrigir o valor da causa, de ofício e por arbitramento, até a prolação da sentença. Nesse sentido, cita-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO PELO JUIZ.
POSSIBILIDADE ATÉ A SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A correção do valor da causa pelo juiz - seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3º) - somente pode ocorrer até o momento da sentença. Precedentes do STJ. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.418.303/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 18/3/2024.)

No caso dos autos, o imóvel constrito possui 2.670,4437 hectares e foi adquirido pelos embargantes, no ano de 2019, juntamente com outro imóvel de 348,48 hectares, totalizando 3.018,9237 hectares, pelo valor de R$ 10.630.000,00.

Aplicando-se regra de três simples (3.018,9237 / 10.630.000,00 = 2.670,4437 / X), tem-se que o referido imóvel foi negociado por cerca de R$ 9.402.959,25.

Constata-se, assim, a necessidade de correção, de ofício e por arbitramento, do valor da causa para R$ 9.402.959,25, bem como de complementação das custas, nos termos do art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).”

O artigo 292, §3º do CPC prevê a possibilidade
de o
juízo alterar de of
í
c
i
o
o valor da causa quando entender que a quantia registrada inicialmente não corresponde ao valor do objeto da ação.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em Embargos de Terceiro, o valor da causa deve
refletir
o valor do bem constrito
ou o proveito
econômico
da parte
.

A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
COMPLETA .
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA E À CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEÇA ÚNICA.
POSSIBILIDADE .
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO DO BEM CONSTRITO. REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO .
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1 .
Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial,
AgRg
nos
EREsp
1 .222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo,
DJe
de 25.11 .2015). 3.
"A jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, não podendo exceder o valor da dívida" (Quarta Turma, REsp 957.760/MS,
Rel
. Ministro Luís Felipe Salomão,
DJe
de 2.5.2012).

4 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1080542 SP 2017/0075729-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2021)
”

No mesmo sentido
, desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE
TERCEIRO – CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA ESCORREITA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DESCABIDA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Em seara de embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Incabível a suspensão dos embargos de terceiro até que se aguarde o desenlace da ação principal anulatória (processo número 1045431-02.2021 .8.11.0041), o que inclusive já ocorreu com a prolação de sentença de improcedência dos pedidos, isso porque os embargos de terceiro e a demanda principal são causas conexas, o que, nos termos do CPC (art. 55, §§ 1º e 3º), determina o julgamento conjunto e, por conseguinte, tramitação e processamento concertado, mormente para evitar o “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente” .

Recurso provido em parte para determinar o desfazimento da suspensão determinada pelo juízo a quo para que as demandas principal e conexa sejam processadas de forma concertada, inclusive com possível compartilhamento de dilação probatória, para fins de julgamento conjunto. Decisão
reformada.
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111833120248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)
”

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO EMBARGANTE –VALOR DO IMÓVEL – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em embargos de terceiro o valor da causa corresponde ao valor do bem que se pretende livrar da constrição ou guarda relação com o proveito econômico desejado
- (REsp 1689175/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
12/03/2018). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010311020158110079, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO ECONÔMICO OBJETIVADO NA LIDE – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR ESTIMADO DO BEM QUE SE PRETENDE LIVRAR DOS EFEITOS DA ORDEM JUDICIAL – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ COM BASE EM VALOR ESTIMADO – POSTERIOR IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROVA REPRESENTATIVA DE PARÂMETRO
IDÔNEO À REVISÃO DO VALOR – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – DESLEALDADE PROCESSUAL – SANÇÃO DEVIDA – RECURSO
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “não obstante restringir-se o objeto dos embargos de terceiro ao desfazimento de um ato de constrição judicial, prevalece (...) o entendimento de que o valor da causa a eles atribuído deve corresponder ao valor do bem penhorado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1689175/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 06/03/2018,
DJe
12/03/2018), de modo que, em se tratando de ação em que a parte embargante busca impedir o cumprimento de mandado de reintegração na posse, o valor da causa deve refletir o do bem objeto da lide, já que esse é o
benefício econômico objetivado na lide ( CPC, art. 291).

[...]

(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001232-09.2021 .8.11.0100, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)
”

Observa-se que
o valor da causa atribuído pelo agravante, R$ 50.000,00
,
não faz jus ao seu proveito econômico em caso de
procedência dos Embargos
de Terceiro
.

Isso porque
, na ação principal se discute
um mandado de reintegração de posse que incide integralmente sobre
o imóvel
do agravante
,
denominada Fazenda Matupá
/Mombaça
,
matrícula 4.777 do CRI de São Félix do Xingu,
com área de 2.670,4437 ha
.

O próprio agravante juntou no feito originário instrumento particular de compromisso de compra e venda no qual a fazenda objeto da lide somada a uma área de
3
48,48 ha foram aliena
dos por R$
10.630.000,00.
(Id. 112926110)

Assim, não existe erro no cálculo do
juiz
,
vez que se R$ 10.630.000,00 é o valor
equival
ente a 3.018,9237 ha (quantia total de área adquira pelo agravante), o valor
d
e
2.670,44
ha
é R$ 9.402.943,22
, verdadeiro proveito econômico
do agravante.

Pelo exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
para manter a majoração do valor da causa
de R$ 50.000,00 para R$ 9.402.943,22
nos Embargos de Terceiro n. 1000497-61.2023.8.11.0049
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025